Tribunal: TJES
Processo: 0012039-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012039-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALTRAN DE OLIVEIRA CASTOR

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante
ter
apontado a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0012039-56.2018.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ALTRAN DE OLIVEIRA CASTOR

EMBARGADO
:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por
ALTRAN DE OLIVEIRA CASTOR em face de
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu em parte
do
apelo
interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e
negou-lhe provimento
, ao passo em que
conheceu do
manejado por ALTRAN DE OLIVEIRA CASTOR e
deu-lhe parcial provimento
para reconhecer a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal 2445/01, com reflexos sobre as vantagens de caráter pessoal, verbas rescisórias e 13º Salário, a serem apuradas em liquidação de sentença, oportunidade em que julgo
u
prejudicada a remessa necessária
para manter
inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, sustentou, em síntese, a omissão “
acerca de ponto fundamental da apelação, no tocante à inexistência de previsão na lei municipal 2.445/2001, quanto à extinção/eliminação dos pontos que superarem aos 1.500/mensais
”, bem como “
quanto à fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal
”.

Por fim, requereu o prequestionamento do artigo 37, caput, da CF/88, e dos artigos 489, §1º, IV e 1.022, II, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento,
depreendeu este órgão colegiado que,
“
diferentemente do apregoado pelo autor/apelante, não há que se falar no recebimento superior a 1.500 (mil e quinhentos) pontos mensais, a título de gratificação de produtividade, durante o período em que exerceu o
cargo comissionado de Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras.
”

Ponderou-se, ainda, que, “
e
m decorrência de
sua exoneração, a pontuação mensal que excedeu a 1.500 (mil e quinhentos
)
pontos passou, obviamente, a não ser mais possível de ser utilizada para pagamento, nos meses posteriores, como forma de compensação
de
eventuais insuficiências para atingir a pontuação para
d
igma,
(...)
na forma viabilizada pelo artigo 5º, §2º, da Lei 2445/01.
”

Melhor sorte não assiste ao embargante ao observar-se que este colegiado, embora tenha reconhecido a natureza vencimental da
Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal 2445/01
,
entendeu não ser o caso de proceder a alteração da
distribuição dos ônus sucumbenciais.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do decisum e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.